Tribunal: TJDFT
Processo: 0735102-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. SAFRA DE SOJA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO NO JUÍZO DEPRECADO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURO COM COBERTURA PARA DANOS CAUSADOS PELA SECA/ESTIAGEM. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA QUE A LAVOURA FOI IMPLANTADA EM DESACORDO COM O PERÍODO DE PLANTIO ESTABELECIDO PELO ZONEAMENTO AGRÍCOLA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (ZARC). ADIANTAMENTO EM 01 DIA DO PERÍODO DO ZARC. BOA-FÉ OBJETIVA DOS CONTRATOS DE SEGURO.ONEROSIDADE EXCESSIVA E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM O PERÍODO DE PLANTIO REALIZADO PELO AUTOR. DEVIDO O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O apelante suscita preliminar de nulidade processual por não lhe ter sido oportunizada a intimação para apresentar quesitos complementares ao laudo pericial. Contudo, conforme se extrai dos autos, o Juízo Deprecado, onde se realizou a perícia, intimou as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial juntado, e o apelante não se manifestou no prazo. Assim, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sequer em não observância do que dita o art. 477, do CPC, e seus parágrafos, porquanto naquele momento lhe foi dada oportunidade de se manifestar sobre o documento elaborado. Preliminar rejeitada.
2. O apelante suscita preliminar de nulidade processual por não lhe ter sido oportunizada a intimação para apresentar alegações finais. Por se tratar de ato posterior ao encerramento da fase de instrução processual, e que, portanto, não se destina à apresentação de novos argumentos de fato e de direito, mas apenas ao reforço daqueles que constam dos autos, é necessário às partes que demonstrem a ocorrência de efetivo prejuízo para que ausência de sua oportunização macule a validade do processo, o que não restou demonstrado no caso dos autos. Preliminar rejeitada.
3. Trata-se de pedido de pagamento de indenização securitária referente aos 180 (cento e oitenta) hectares que tiveram a cobertura da apólice negada pela parte seguradora, ora apelada.
4. Nos termos do art. 757, caput, do Código Civil, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. Com a consumação da situação de risco prevista contratualmente, há ocorrência de prejuízo para o segurado. Surge, então, o dever do segurador de, em regra, adimplir o valor indenizatório (art. 776 do Código Civil), desde que o segurado também esteja cumprindo suas obrigações, haja vista se tratar de contrato bilateral. Para se verificar a abrangência do seguro, há a apólice, na qual devem ser mencionados os riscos assumidos, o início e o fim da validade do contrato, o limite da garantia e o prêmio devido (art. 760, caput, do Código Civil).
5. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se aos contratos de financiamento rural, inclusive cédula de crédito rural com cobertura de seguro agrícola, ainda que para incremento de sua atividade negocial de produtor rural, pessoa física, porque considerado como destinatário final para fins do artigo 2o da legislação consumerista.
6. A requerida/apelada deu parcial pagamento à indenização para o pagamento equivalente a 100 (cem) hectares, negando a cobertura securitária dos outros 180 (cento e oitenta) hectares, ao argumento de que o plantio correspondente a esta área foi realizado em 20/12/2021, fora do período recomendado pelo Zoneamento Agrícola de Risco Climático – ZARC do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
6.1. O Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC), é um instrumento da política agrícola e tem por objetivo mitigar danos relacionados aos fenômenos climáticos, permitindo identificar a melhor época de plantio das culturas nos diferentes tipos de solo e ciclos de cultivares.
7. A partir dos esclarecimentos prestados pelo i. perito nomeado, bem como pelo demais documentos juntados aos autos, verifica-se que a requerida/apelada entendeu que parte do plantio ocorreu fora das datas indicadas pelas regras de ZARC/ZOAGRO, a julgar pelo seu laudo de inspeção realizado, de modo que pouco mais de 1/3 do plantio teria sido realizado de acordo com as regras do ZARC/ZOAGRO, o que corresponderia aos 100 (cem) hectares já indenizados, e os outros 2/3 do plantio teriam ocorrido em desacordo com as regras do ZARC/ZOAGRO.
7.1. A partir das respostas dos quesitos de ambas as partes, restou estabelecido que a data de plantio de fato ocorreu no dia 20/12/2020, ou seja, um dia antes do início do período indicado pelas regras de ZARC/ZOAGRO. Agregando tal informação, ao estabelecido no contrato firmado entre as partes, estes foram os fundamentos da r. sentença apelada que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
8. Verifica-se que controvérsia diz respeito ao afastamento do dever da recorrida em indenizar o recorrente, porquanto não cumprida a cláusula contratual que estabelecia período certo para o plantio da safra segurada de soja (em conformidade com a orientação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA), uma vez que no caso concreto, ocorreu 1 (um) dia antes do início do período recomendado.
9. O contrato de seguro tem por objeto a cobertura do risco contratado, ou seja, evento futuro e incerto que poderá gerar a obrigação da seguradora de indenizar. Agregado a tal finalidade está o princípio da boa-fé objetiva, que deve orientar os referidos contratos, interpretando-se as cláusulas limitativas de direito favoravelmente ao consumidor de boa-fé, além da necessidade de se observar, igualmente, a onerosidade excessiva e o princípio da razoabilidade.
10. A estiagem que causou os danos na lavoura do apelante durou pouco mais de 30 (trinta) dias, com período inicial em março de 2021, o que leva à obvia conclusão que, de qualquer forma, a falta da chuva causaria os problemas que destruíram parte da plantação tecnicamente bem realizada.
11. Estando o risco da estiagem/seca elencado como um daqueles cobertos pela seguradora, e diante do incontroverso quadro fático esclarecido, deve ser afastada a regra da cláusula que exclui os danos decorrentes de culturas implantadas em desacordo com o referido zoneamento, impondo-se à requerida/apelada arcar com o pagamento da indenização securitária. Precedentes.
12. É devido o pagamento da indenização securitária prevista na apólice contratada, merecendo acolhida a pretensão do autor, ora apelante.
13. Recurso conhecido e provido.